Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-59.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9o, CP. LEI No 11.340/06. PERSECUÇÃO PENAL. ART. 155 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE NÃO RECONHECIDA.
1. A avaliação das provas na persecução penal é regida, em regra, pelo sistema da persuasão racional, isto é, pelo livre convencimento motivado, em que o julgador decide de acordo com o seu livre convencimento lastreado nas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório.
2. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a sua situação de fragilidade, a clandestinidade da conduta e, sobretudo, quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
3. O depoimento da vítima, prestado na fase inquisitorial, pode embasar a condenação, se apoiado em outros elementos de prova, notadamente os depoimentos judiciais das testemunhas e o laudo de exame de corpo de delito.
4. Incabível o reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do CP), uma vez que a referida atenuante não foi utilizada para firmar a convicção do juiz sentenciante acerca da condenação, sendo certo que o réu não confessou a prática do ato ilícito a ele imputada.
5. Recurso desprovido.